Tribunal: TJDFT
Processo: 0719896-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL. INVENTÁRIO. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM LITIGIOSO. EXCLUSÃO DO INVENTÁRIO. ART. 669, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SOBREPARTILHA.
1. Não se conhece de pedido formulado em sede recursal que não foi objeto da decisão agravada, por configurar inovação recursal.
2. Imóvel cuja titularidade é discutida em ação de usucapião caracteriza-se como bem litigioso, razão pela qual deve ser excluído do inventário, nos termos do art. 669, III, do CPC, sem prejuízo de futura sobrepartilha.
3. A suspensão do inventário não se justifica quando a controvérsia recai sobre apenas um dos bens, com a possibilidade do prosseguimento da partilha dos demais bens incontroversos.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.